Tribunal: TJMT
Processo: 1015820-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RAI no 1015820-64.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Rita Terezinha Costa Figueiredo, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de divisão e demarcação de terra particular com pedido de imissão na posse, promovida em face do Espólio de Joanita da Costa Silva, representado por Dilson Antônio da Silva.
Para tal desiderato sustenta que restaram demonstrado nos autos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, devendo ser reformada a decisão para que imediatamente tenha a posse da sua cota parte no imóvel de litígio, ou seja, 20%, para que possa usar enquanto não seja feito em definitivo a demarcação e a divisão, conforme planta topográfica apresentada, conforme partilha feita e homologada em processo de inventário.
Por fim, aduz que a área está na posse de um único herdeiro e que o periculum in mora resta demonstrado, principalmente pelo fato de possuir 90 (noventa) anos de idade.
O indeferimento do pedido de liminar impõe.
Isso porque, a pretensão de demarcação da área ainda não delimitada, bem como a determinação de imissão de posse dessa área são questões que demandam ampla dilação probatória e exigem o respeito ao contraditório.
Assim, é imprescindível que antes da determinação de demarcação de imóvel indiviso, advindo da partilha homologada em processo de inventário, haja a prévia manifestação de todos os herdeiros, a fim de se garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Logo, considera-se temerária a determinação sumária para a imissão da agravante na posse do imóvel.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator